Tribunal: TJMT
Processo: 1049948-05.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049948-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa Judiciária, Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAINA PAIVA PEREIRA - CPF: 055.780.261-09 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JAINA PAIVA PEREIRA - CPF: 055.780.261-09 (RECORRIDO), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, ausente quaisquer desses vícios embargáveis, a rejeição dos aclamatórios é medida impositiva.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por JAINA PAIVA PEREIRA em face do acórdão abaixo ementado:

“
RECURSO INOMINADO – PROTESTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DAS DÍVIDAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INSURGÊNCIA DAS PARTES – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As custas processuais e a taxa judicial têm natureza jurídica tributária e devem ser cobradas no prazo de cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito (art. 174, do CTN).

2. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o lançamento realizado pela autoridade administrativa competente e não do trânsito em julgado da sentença. No presente caso, a certidão de débito foi emitida em 15/10/2020, momento em que foram constituídos definitivamente os créditos discutidos na demanda.

3. Logo, considerando que os créditos discutidos foram constituídos em 15/10/2020 e protestados em 04/04/2022, não há que se falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos previstos no art. 174 do CTN.

4. Também não há que se falar em decadência, pois não decorrido o prazo de 05 (cinco) anos entre a intimação da reclamante para o pagamento (06/05/2020) e a constituição definitiva dos créditos (15/10/2020), conforme previsto no art. 173, parágrafo único, do CTN.

5. Não demonstrada a inexigibilidade dos débitos discutidos, a sentença deverá ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

6. Por consequência, procedente o pedido contraposto, condenando-se a reclamante ao pagamento dos débitos discutidos, devidamente atualizados.

7. Recurso da reclamante conhecido e não provido.

8. Recurso do reclamado conhecido e provido
.”

O embargante se insurge contra o referido acórdão, aduzindo contradição face ao não reconhecimento da decadência.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024